Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Latrocínio. Roubo circunstanciado. Provas. Dolo. Pena. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Personalidade. Participação de menor importância. Direito de recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça.
1 - Os depoimentos da vítima do crime de roubo, harmônicos e coerentes com o relato do policial responsável pelas investigações, somados às imagens das câmeras de segurança e confissão de um dos apelantes, em juízo, são provas suficientes dos crimes de latrocínio e roubo circunstanciado, além deixar claro as condutas de cada um deles na empreitada criminosa.
2 - No latrocínio, exige-se inequívoca intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, que o agente assuma o risco de causar a morte.
3 – Se um dos agentes, ainda que não tenha desferido o golpe fatal contra a vítima, sabia que o coautor portava arma (faca) e, ainda assim, aderiu à conduta desse, assume o risco do resultado mais grave (morte). Responde pelo crime de latrocínio.
4 - A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 - Para a valoração negativa da personalidade suficiente o exame do comportamento do agente – baseado em dados concretos - para avaliar sua periculosidade, desonestidade ou perversidade. Não pode ser considerada desfavorável somente pela conduta dos agentes horas depois da prática dos crimes, sobretudo quando – embora reprovável - consistiu em usufruir do produto dos crimes.
6 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus, que permaneceram presos durante todo o curso da ação penal, foram condenados no regime fechado.
7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
8 - Apelações do Ministério Público, do terceiro e quarto apelantes providas em parte. Não provida a apelação do segundo apelante.